Tribunal: STJ
Processo: 5036626-80.2020.4.04.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1959927 - RS (2021
/0292075-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOSE RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI
ADVOGADO
: HEITOR VITOR MENDONÇA FRALINO SICA - SP182193
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: VAGNER SILVA DOS SANTOS - RJ122659
MAURA SIQUEIRA ROMÃO - RJ121694
GISLENI VALEZI RAYMUNDO - PR046042
ARTHUR DE OLIVEIRA BENTO - RJ151048
VICTOR SOARES DA SILVA CEREJA - RJ168314
JULIA DE OLIVEIRA RUGGI - PR051680
PHILIPPE DE OLIVEIRA NADER - DF052032
CRISTINA ZANINI MINEIRO HILGENBERG - PR090306
RAFAEL PEREIRA DE SOUSA - RJ157806
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OFENSA.
EXAME. DESCABIMENTO.
1. Consoante o entendimento da Corte Especial, não cabem
embargos de divergência quanto à ofensa aos arts. 489, § 1o, e
1.022 do CPC/2015 arguida em sede de recurso especial, visto que
a análise da questão pelo órgão julgador demanda a verificação das
peculiaridades do caso concreto,
o que torna inviável a

demonstração de similitude entre os julgados confrontados.
Precedentes da Corte Especial.
2. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51443834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/10/2025 18:54:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: eb043dd0-65b7-445c-a579-c3861af3fb19

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51443834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/10/2025 18:54:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: eb043dd0-65b7-445c-a579-c3861af3fb19

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1959927 - RS (2021
/0292075-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOSE RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI
ADVOGADO
: HEITOR VITOR MENDONÇA FRALINO SICA - SP182193
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: VAGNER SILVA DOS SANTOS - RJ122659
MAURA SIQUEIRA ROMÃO - RJ121694
GISLENI VALEZI RAYMUNDO - PR046042
ARTHUR DE OLIVEIRA BENTO - RJ151048
VICTOR SOARES DA SILVA CEREJA - RJ168314
JULIA DE OLIVEIRA RUGGI - PR051680
PHILIPPE DE OLIVEIRA NADER - DF052032
CRISTINA ZANINI MINEIRO HILGENBERG - PR090306
RAFAEL PEREIRA DE SOUSA - RJ157806
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OFENSA.
EXAME. DESCABIMENTO.
1. Consoante o entendimento da Corte Especial, não cabem
embargos de divergência quanto à ofensa aos arts. 489, § 1o, e
1.022 do CPC/2015 arguida em sede de recurso especial, visto que
a análise da questão pelo órgão julgador demanda a verificação das
peculiaridades do caso concreto,
o que torna inviável a

demonstração de similitude entre os julgados confrontados.
Precedentes da Corte Especial.
2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49967110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/08/2025 23:10:31
Código de Controle do Documento: 07c5cb26-a919-41ba-b7fb-6aabb846ef72

Trata-se de agravo interno manejado por JOSÉ RICARDO
NOGUEIRA BREGHIROLLI, contra decisão da minha lavra, proferida às e-STJ fls. 872
/875, na qual indeferi liminarmente os embargos de divergência com base nos arts. 21-E,
V, e 266-C do RISTJ.
A parte agravante alega, em síntese, que, em relação à ofensa aos
arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, o acórdão embargado diverge do entendimento proferido
pela Primeira Turma, quando do julgamento do REsp n. 1.306.817.
Impugnações.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos, a decisão agravada não
merece reforma.
É que, consoante o entendimento do STJ, "os embargos de
divergência não se prestam para o confronto entre julgados que interpretam violação dos
arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, em razão das situações fático-jurídicas diferenciadas e da
necessidade de análise individualizada de cada caso" (AgInt nos EAREsp n. 1.306.948
/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
,
11/10/2022
DJe de
.)
21/10/2022
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS
LIMINARMENTE. SUPOSTA DIVERGÊNCIA INCIDENTE SOBRE A
INTERPRETAÇÃO DO ART. 489 DO CPC 2015. "OS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NÃO SE PRESTAM PARA O CONFRONTO ENTRE
JULGADOS QUE INTERPRETAM VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E
1.022 DO CPC, EM RAZÃO DAS SITUAÇÕES FÁTICO-JURÍDICAS
DIFERENCIADAS
E
DA
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
INDIVIDUALIZADA DE CADA CASO." (STJ, AGINT NOS EARESP
1.306.948/SP.) RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
(AgInt nos EDv nos EAREsp n. 1.953.945/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
23/5/2023
26/5/2023

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO DA VIA UNIFORMIZADORA.
NATUREZA DO DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE
DISSONÂNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA49967110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/08/2025 23:10:31
Código de Controle do Documento: 07c5cb26-a919-41ba-b7fb-6aabb846ef72

1. É inviável o manejo de embargos de divergência para discutir o acerto ou o
desacerto da aplicação do art. 1.022 do CPC ou de óbices ao conhecimento do
recurso especial, na medida em que dependem da análise de circunstâncias
processuais específicas dos autos e não contrapõem teses jurídicas abstratas.
3. Quanto à assertiva acerca da natureza do dano moral coletivo, não foi
demonstrada a discrepância de entendimento entre os acórdãos confrontados,
constatando-se, na verdade, a convergência entre os acórdãos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EREsp n. 1.968.281/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
.)
24/10/2023
26/10/2023

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS.
INTIMAÇÃO CAUSÍDICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP.
INVIABILIDADE.
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Em regra, não é possível recurso de embargos de divergência quando se tratar
de exame sobre violação ao artigo 619 do CPP, em virtude das peculiaridades
de cada caso concreto.
Agravo Regimental desprovido.
(AgRg nos EAREsp n. 2.021.072/RR, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
2/3/2023
13/3/2023
Inviável, portanto, o manejo do presente recurso.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou a
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49967110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/08/2025 23:10:31
Código de Controle do Documento: 07c5cb26-a919-41ba-b7fb-6aabb846ef72

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.959.927 / RS
Número Registro: 2021/0292075-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50259567120164047000 50366268020204040000
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI
ADVOGADO
: HEITOR VITOR MENDONÇA FRALINO SICA - SP182193
EMBARGADO : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: VAGNER SILVA DOS SANTOS - RJ122659
MAURA SIQUEIRA ROMÃO - RJ121694
GISLENI VALEZI RAYMUNDO - PR046042
ARTHUR DE OLIVEIRA BENTO - RJ151048
VICTOR SOARES DA SILVA CEREJA - RJ168314
JULIA DE OLIVEIRA RUGGI - PR051680
PHILIPPE DE OLIVEIRA NADER - DF052032
CRISTINA ZANINI MINEIRO HILGENBERG - PR090306
RAFAEL PEREIRA DE SOUSA - RJ157806
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51240899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:47:13
Código de Controle do Documento: 88779983-28a0-4738-b82e-4bd32bc2d4a2

AGRAVANTE : JOSE RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI
ADVOGADO
: HEITOR VITOR MENDONÇA FRALINO SICA - SP182193
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : VAGNER SILVA DOS SANTOS - RJ122659
MAURA SIQUEIRA ROMÃO - RJ121694
GISLENI VALEZI RAYMUNDO - PR046042
ARTHUR DE OLIVEIRA BENTO - RJ151048
VICTOR SOARES DA SILVA CEREJA - RJ168314
JULIA DE OLIVEIRA RUGGI - PR051680
PHILIPPE DE OLIVEIRA NADER - DF052032
CRISTINA ZANINI MINEIRO HILGENBERG - PR090306
RAFAEL PEREIRA DE SOUSA - RJ157806
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze
e Sérgio Kukina votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Regina Helena Costa.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:47:13
Código de Controle do Documento: 88779983-28a0-4738-b82e-4bd32bc2d4a2